Tribunal: TJSP
Processo: 1009203-94.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Alegação do autor de ter contratado empréstimo consignado, todavia, sem autorização, o réu efetivou empréstimo sobre a "RMC" relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Fato incontroverso e prova documental de contratação e utilização do cartão de crédito consignado pelo autor para saques - Cancelamento do cartão magnético

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Alegação do autor de ter contratado empréstimo consignado, todavia, sem autorização, o réu efetivou empréstimo sobre a "RMC" relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Fato incontroverso e prova documental de contratação e utilização do cartão de crédito consignado pelo autor para saques - Cancelamento do cartão magnético determinado - Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 – Pretensão do autor de condenação do réu por dano moral – Pleito não aduzido na petição inicial - Inexistência de prova documental do pedido administrativo de cancelamento do cartão - Demandante que deve arcar com a verba perdimental em razão da aplicabilidade do princípio da causalidade - Procedência em parte mantida – Recurso improvido, na extensão conhecida.